Tribunal: TJES
Processo: 0014304-70.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014304-70.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO S. MILITAO GORI - REPRES. POR SEU GENITOR FRANCISCO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

0014304-70.2014.8.08.0048

EMBTE
:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:
B.S.M.G.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
omissão
E CONTRADIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.
Inadmissível
os aclaratórios
quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se d
o recurso
para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

3.
É
desnecessária
a
menção expressa ao dispositivo legal invocado
pela parte para fins de prequestionamento
quando enfrentado o fundamentos da demanda
.

Precedentes do STJ.

4
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

0014304-70.2014.8.08.0048

EMBTE
:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:
B.S.M.G.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
eis que i
nconformada

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
7218336,
que
negou provimento ao seu apelo,
para manter a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao ora embargado
B.S.M.G.

Nas suas razões (Id nº
7888404
), em apertada síntese, aduz
a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, ao fundamento que
a conduta do Embargado deve também ser balizada para o arbitramento do quantum dos supostos danos morais por ele sofrido, nos termos dos arts. 944 e 945 do Código Civil,
uma vez que
ele também
deu causa ao infortúnio,
ao realizar
o pagamento em atraso, procurando atendimento médico um dia após o pagamento, mesmo sabendo que o seu contrato estava suspenso/bloqueado, ante o seu inadimplemento.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque,
assentou-se no acórdão recorrido que,
a despeito do
pagamento
pelo embargado
da
única
mensalidade em atraso
na data de
09/10/2013 -
um dia antes do atendimento médico solicitado e negado pela embargante - a notificação de inadimplemento da referida parcela ocorreu em
20/09/2013,
motivo pelo qual
não se havia superado o prazo de sessenta (60) dias previsto
no
art.13,
parágrafo único, inciso
II, da Lei
9.656/1998.

Ademais, definiu-se também que
o recebimento de mensalidade
em
atraso é ato incompatível com a
negativa do atendimento
,
porquanto
cria no consumidor a expectativa de continuação da avença.

Assim,
como concluiu o acórdão recorrido, ao contrário do que alega a embargante, não concorreu o embargado para o evento danoso.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

A
demais,
o
s embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência. 2- As alegações da Embargante não são suficientes para demonstrar a ocorrência de contradição no julgado, apenas evidenciam o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.
3- Recurso conhecido e desprovido. (processo nº 5006995-76.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 11/Mar/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS INDEVIDA PELA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
3. Incabível a reapreciação do contexto probatório pela via dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e improvido. (processo nº 5002177-52.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, JANETE VARGAS SIMÕES, Data:12/Maio/2021)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por fim,
Assim,
enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
ou contradição
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.